Tribunal: STF
Processo: ARE 1125864
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF ( Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário ). 



    2. Merece ser afastada a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não foram estabelecidos honorários advocatícios nas instâncias de origem. A norma determina a majoração da verba honorária já imposta na causa, e não sua fixação inicial, que se rege por outros dispositivos.



    3. Agravo Interno parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em honorários recursais.